Tribunal: CARF
Processo: 10855.722413/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.722413/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.835 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ONOFRE ALFENAS DO PATROCINIO FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
INCOMPETÊNCIA DO CARF.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não é competente
para decidir sobre retificação da DIRPF apresentada pelo contribuinte, cuja
competência é da unidade da Receita Federal que jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, em que foram apuradas as seguintes
infrações: Dedução indevida de despesas médicas e Dedução indevida com despesa de Instrução.
Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação alegando o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.722413/2018-89
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722413/2018-89

Preliminarmente, deve-se consignar que uma das fontes de rendimento, qual seja
oriunda do Comando do Exército, é proveniente de aposentadoria, e portando incidente
isenção do Imposto de Renda da Pessoa Física para Portadores de moléstia Grave,
decorrência de cegueira (inclusive monocular) pela Lei n° 7.713/88, conforme laudo
médico anexo.
Desta forma, tal rendimento é isento e não tributável, o que muda o cálculo do imposto
conforme simulação anexa, realizada conforme orientação do Posto Fiscal deste
Município
Assim, lançando a fonte de rendimento no campo pertinente e excluindo as deduções
tidas como indevidas, ora glosadas por esta Autarquia, verifica-se que não há imposto
devido
À vista de todo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
espera e requer a impugnante seja acolhida a presente impugnação para o fim de assim
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado e posterior devolução dos valores
recolhidos por este Reclamante.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário com as mesmas
alegações da impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Da Retificação da Declaração Apresentada
O contribuinte argumenta, que cometeu equívoco ao informar no campo de
rendimentos tributáveis da declaração de ajuste anual, quando o correto seria em rendimentos
isentos por ser portador de moléstia grave e requer que seja retificada a informação quanto aos
rendimentos tributáveis.
A origem da presente Notificação de Lançamento foi a exigência de IRPF em face da
glosa da dedução indevida de despesas médicas e dedução indevida de despesas com instrução. No
entanto, o contribuinte alega agora, perante os Órgãos Julgadores, que é isento do imposto de renda
por ser portador de moléstia grave e que os seus rendimentos são de proventos de aposentadoria. A
questão então, passa pela retificação da declaração de ajuste anual, com base nas afirmações e nos
documentos trazidos aos autos. Neste caso, o recurso dirigido ao CARF não é via própria para a
retificação da declaração de ajuste anual, sendo competente para tal, a unidade de origem da Receita
Federal que jurisdiciona o contribuinte.
Do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.835 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.722413/2018-89

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital